Tribunal: TJMT
Processo: 1018130-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.
II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.
IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.
V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de decisão monocrática proferida em sede de Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1018130-43.2020.8.11.0000 aviado no “CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA” de n. 1000836-22.2019.8.11.0029 onde litiga com ADALBERTO JOSE MARTINS PINTO perante a 2a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT - MT.
Prolatada a decisão monocrática que consta de ID. 59858473 o relator deixou de conhecer do presente recurso e, nos termos do art. 932, III, do CPC, julgou prejudicado ante a falta de interesse de agir superveniente ou perda de objeto.
Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 62475467 a decisão embargada não apreciou a questão e requerimento PRINCIPAL do Agravo de Instrumento, qual seja, a reforma da decisão de 1a Instância que julgou desnecessária a liquidação de sentença, determinando o prosseguimento do feito como cumprimento de sentença, sem que houvesse o trânsito em julgado da decisão a ser cumprida e com efeito suspensivo deferido no Recurso Especial.
Sem contrarrazões.
Síntese necessária.
Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Pois bem.
Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.
Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.
Senão:
“(...)
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão que, no Cumprimento de Sentença no. 1000836-22.2019.8.11.0029, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, movida em seu desfavor por ADALBERTO JOSE MARTINS PINTO, assim se manifestou:
“Vistos.
Trata-se de ação de liquidação de sentença em que ADALBERTO JOSE MARTINS PINTO move em face do BANCO DO BRASIL S.A., já qualificados no encarte processual.
É o relatório.
Decido.
Ante o julgamento dos embargos de divergência havidos no REsp 1.319.2323/DF, não mais subsiste razão para a suspensão do feito. Assim sendo, DETERMINO o regular processamento da demanda judicial.
Ressalta-se desnecessária a liquidação do julgado no cumprimento de sentença quando a apuração dos valores devidos depender de simples cálculos aritméticos (art. 509, §2o do CPC).
Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça decidiu ser “possível a dispensa de liquidação por arbitramento ou artigos nas execuções coletivas que permitam verificar o valor devido por simples operação matemática com planilha de cálculo” (Agravo Interno no REsp 1602761/RO, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Dje 2/3/2018).
Assim, DETERMINO a intimação do executado para que preste as informações necessárias à liquidação do julgado, mediante a apresentação de Extratos Evolutivos das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias 88/01052-X; 88/00467-8; 87/00489-5 e outras, com seus respectivos históricos completos, denominadas Slips/XER 712, conforme requerido na inicial.
Em seguida, intime-se a parte autora para que apresente o cálculo atualizado do débito, no prazo de quinze dias.
Por fim, tornem os autos para que seja oportunizado o início do cumprimento provisório de sentença.
Intimem-se. Cumpra-se”
Em suas razões, o agravante sustenta a necessidade de suspensão do presente feito, em razão do efeito suspensivo concedido ao Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075).
Defende que houve violação ao disposto no art. 10 do CPC/2015, bem como ao disposto nos artigos 7o e 509 do CPC/2015, que prevê a necessidade de prévia liquidação.
Pede pela concessão de liminar, atribuindo efeito suspensivo na decisão atacada, determinando a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do presente recurso.
No mérito, requer seja dado provimento ao recurso para cassar a decisão de equivocado sobrestamento emanada pelo Juízo a quo, para, confirmando o efeito suspensivo pretendido, devolver a marcha regular de tramitação processual dos autos de origem.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 57155956).
Contraminuta da parte agravada (ID 58064970).
Informações prestadas pelo Juízo (ID 59589452).
É o relato do necessário/Fundamento/Decido.
No caso em apreço, em consulta ao andamento processual dos autos de origem, verifica-se que o magistrado de piso, consoante ID 39004426, proferiu nova decisão, determinando a suspensão do feito, no s seguintes termos:
“Vistos.
Em sede de tutela provisória fora atribuído efeito suspensivo à temática, até o julgamento do RE 1.101.937 (Tema 1075). Assim sendo, DETERMINO a suspensão do presente feito até ulterior decisão e fixação de tese, no julgamento de recurso repetitivo.
Aguarde-se em arquivo provisório. Intimem-se. Cumpra-se.”
Desta forma, em relação ao agravo de instrumento, uma vez proferida outra decisão, este recurso perdeu seu objeto.
O esvaziamento do interesse recursal do recorrente é evidente e, assim, restou configurada a perda do objeto do recurso sub judice.
Assim já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERPOSTO NA ORIGEM CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE MÉRITO. SUPERVENIÊNCIA. RECURSO ESPECIAL EM QUE SE DEBATE EVENTUAL AFRONTA AO ART. 535, II, DO CPC. PERDA DO OBJETO. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "com a superveniência de sentença de mérito, resta prejudicado o recurso especial interposto contra acórdão que apreciou, no julgamento de agravo de instrumento, pedido de tutela antecipada" (AgRg no Ag 699.687/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 23/6/08). 2. Hipótese em que a tese de afronta ao art. 535, II, do CPC, deduzida no recurso especial, vincula-se à suposta omissão do Tribunal de origem na apreciação de questões vinculadas ao próprio mérito da controvérsia, que serão apreciadas oportunamente no recurso de apelação. 3. "Em inexistindo qualquer vício no ‘decisum’ e apresentando-se os embargos declaratórios com caráter manifestamente protelatório, é de se preservar a fixação da pena de multa, nos termos do parágrafo único do artigo 538 do Código de Processo Civil" (AgRg nos EDcl noAg 1.241.412/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Primeira Turma, DJe10/12/10). 4. Agravo regimental não provido. Encontrado em: REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AgRg no Ag 1385515 RJ 2010/0214002-5 (STJ) Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo, DJe 27/04/2011 - 27/4/2011 AgRg no REsp 1229656 RS 2010/0229828-6 Decisão:12/04/2011).
No mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFORMA DA DECISÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PERDA DO OBJETO. ART. 1.018, §1o, CPC. O juízo de retratação atinente a decisão recorrida implica na perda do objeto recursal, a teor do artigo 1.018, §1o do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70082391525, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 18/11/2019)
“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. TEMA 880 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.” (TJ-RS, Recurso Especial no 70074321415, Primeira Vice-Presidência, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 27/11/2019)
Pelo exposto, monocraticamente, deixo de conhecer do presente recurso e, nos termos do art. 932, III, do CPC, JULGO-O PREJUDICADO ante a falta de interesse de agir superveniente ou perda de objeto.”
Havendo a reconsideração da decisão agravada pelo Magistrado singular, resta prejudicada a apreciação do recurso pela perda do seu objeto, impondo-se o seu não conhecimento.
Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.
O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.
O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação a decisão citada, foi hábil o critério do julgador.
Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.
Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.
Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.
Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:
“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.
Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração ou agravo interno sujeitará o embargante às penalidades previstas no CPC.
Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =